Tribunal: TJES
Processo: 0014130-23.2012.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Grave
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014130-23.2012.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
–
CONDENAÇÃO
NO
ARTIGO

1
29
,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO DA DEFESA.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA.
DOSIMETRIA.
PLEITO DE
RED
IMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. ATENUANTE DO ART. 65, III, 'E', DO CP. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DO PATAMAR APLICADO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, nos moldes do art. 25, do Código Penal. No caso em tela, pela dinâmica dos fatos apurados, não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima, razão pela qual é inviável o acolhimento de tal causa excludente de ilicitude. 2. No que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, foi valorada negativamente uma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, qual seja, a culpabilidade. Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. No presente caso, denota-se a existência de fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que a culpabilidade extrapola, em muito, a normalidade do tipo penal de lesão corporal, vez que o conjunto probatório constante nos autos demonstra que o apelante acelerou seu carro contra manifestantes, meio muito mais gravoso do que o esperado para o tipo penal, tendo atropelado duas vítimas que participavam de manifestação na rodovia, passando com seu carro por cima de uma delas, que afirmou ter ficado cerca de um minuto sob a roda do carro, bem como atropelando a outra que seguia alguns metros a frente, mesmo após ser advertido por outras pessoas que não deveria “furar” o bloqueio dos manifestantes. 3. A atenuante do artigo 65, inciso III, “e”, do Código Penal, se aplica aos casos que
“
cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou”
. Logo, o fato de o crime ter ocorrido em meio a uma manifestação não implica, por si só, na aplicação da referida atenuante, cujo escopo é abarcar a situação em que a pessoa comete o crime por impulso, imbuída do sentimento de agir em grupo, havendo, como destacado anteriormente, “desagregação da personalidade”, na medida em que age diversamente daquilo que faria se sozinha estivesse. No presente caso, não se verifica que o crime tenha ocorrido por influência da multidão, vez que foi o próprio apelante quem provocou a situação, o qual, diante de manifestação, optou, isoladamente, por furar o bloqueio, vindo a atropelar manifestantes ali presentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso, em que o apelante alegou ter agido em legítima defesa. 5. Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71, do Código Penal, vislumbra-se não ter ocorrido unidade de desígnios entre os atropelamentos em questão, os quais tiveram modo de execução distintos. Lado outro, ainda que fosse o caso de se reconhecer a continuidade delitiva, incidiria o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual,
“
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Luciano Pereira
d
a Silva
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário, às fls.
296/305
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04, narrou os fatos nos seguintes termos:

“
[...]
Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte à presente Ação Penal, que no dia 08 de outubro de 2012, por volta das 17:40 na BR 101 o denunciado, agindo de forma livre e consciente atropelou as vítimas ELIETE NORBERTO GONÇALVES, CLEONICE DE JESUS SANTOS, ARCANJO LOURENÇO.

As investigações demonstraram que durante a manifestação de cunho político, várias pessoas se aglomeravam na BR 101 em frente ao restaurante do "THÉ", pois o transito se enc6ntrava paralisado naquele trecho.

Posteriormente o denunciado parou o carro a cerca de 50 metros da barreira formada pelos manifestantes, e fez uma conversão
à
esquerda numa estrada de terra, próximo a um restaurante com o objetivo de furar o bloqueio e entrar na cidade, mas foi impedido por vários manifestantes que começaram a bater no capo do carro e no vidro traseiro do veículo, que após a destruição do vidro traseiro, o denunciado acelerou o veículo um Chevrolet corsa hatch, acionando a buzina e atingindo várias pessoas, que após os atropelamentos se evadiu do local, sendo preso logo após o fato.
[...].”

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e,
via de consequência,
condenou
o apelante
nas
sanções
do
artigo
129, §
1º, inciso I
, do Código Penal
(quanto à vítima Cleonice de Jesus Santos), e do art. 129, § 1º, incisos I e III, do mesmo diploma normativo (quanto à vítima Eliete Norberto Gonçalves),
em concurso material, à pena de
0
4
(
quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto.

Ao apresentar
r
azões recursais
,
no id.

3689067
, a douta defesa requer
i)

a absolvição do apelante, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
. Subsidiariamente, postula:
ii)
pelo redimensionamento da pena-base, sob a fundamentação de que a exasperação teria se dado de forma desproporcional;
iii)
pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “e”, do Código Penal;
iv)
pela aplicação da atenuante da confissão em seu patamar máximo; e, por fim,
v)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal da lesão corporal, contido no
artigo
1
29
,
§
1
º,
incisos I e III,
do Código Penal
, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

[...]

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Não obstante a condenação pelo supramencionado crime, a defesa requer a
absolvição do apelante, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

No que concerne à alegação
de que o acusado teria
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre
moderada
, proporcional e necessária, senão vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos,
verifico que não restou demonstrada,
no momento dos fatos, a
injusta agressão atual e iminente por parte da vítima
.

Isso porque, segundo o relato d
as vítimas
e das testemunhas
,
o acusado arrancou com seu carro em direção a uma manifestação que ocorria na Rodovia BR 101, perto do Trevo de Pedro Canário, ocasião em que atropelou e pass
ou
com seu carro por cima da vítima Eliete Gonçalves Nonato, a qual teria permanecido sob o veículo, que era acelerado descontroladamente sobre o corpo da vítima até que as rodas traseiras também passassem por cima dela, tendo, ato contínuo, saído em disparada entre os manifestantes e, mais adiante, atropelado a vítima Cleonice de Jesus Santos.
Os manifestantes teriam, em seguido, perseguido o apelante e ateado fogo em seu veículo.

A
vítima Cleonice de Jesus Santos, às fls. 34, assim narrou na esfera policial:

“
[...] declarante participava de uma manifestação popular pacífica, onde os manifestantes interditaram a rodovia BR 101, nos dois sentidos, ateando fogo em pneus e colocando pedaços de madeira para interditar a rua lateral, paralela à rodovia; QUE no horário aproximado de 17h30min, foi aberta uma passagem para que por ali passassem dois veículos, sendo um deles um carro de funerária, e outro uma van que transportava familiares de defunto que era transportado; QUE logo após a passagem dos veículos liberados, um terceiro veículo, que se encontrava parado há cerca de vinte ou trinta metros do local onde a rua estava interditada, arrancou em alta velocidade, atropelando várias pessoas que estavam no local; QUE a declarante não assistiu ao atropelamento das pessoas de JORGE ELIAS MOREIRA DE SOUZA e ARCANJO LOURENÇO DE SOUZA; QUE a declarante assistiu ao atropelamento contra ELIETE NORBERTO GONÇALVES; QUE o veículo passou com a parte dianteira sobre ELIETE, ficando o corpo de ELIETE sob o veículo, enquanto o condutor acelerava descontroladamente, até que depois de algum tempo, o veículo passou por cima de ELIETE; QUE várias pessoas gritaram, pedindo ao condutor do veículo que parasse, não sendo atendidos; QUE depois disso, o veículo prosseguiu em alta velocidade, vindo a atropelar a declarante, que se encontrava há cerca de dois metros do local onde ELIETE foi atropelada; QUE depois disso, o condutor do veículo saiu em alta velocidade, ziguezagueando pelas ruas da cidade [...]”.

Por sua vez, a vítima Eliete Norberto Gonçalves, em depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 36), pormenorizou a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

“
[...] QUE no horário aproximado de 17h30min, foi aberta uma passagem para que por ali passassem dois veículos, sendo um deles um carro de funerária, e outro uma van que transportava familiares do defunto que era transportado; QUE logo após a passagem dos veículos liberados, um terceiro veículo, que se encontrava parado há cerca de vinte ou trinta metros do local onde a rua estava interditada, arrancou em alta velocidade, atropelando várias pessoas que estavam no local; QUE a declarante não assistiu ao atropelamento das pessoas de JORGE ELIAS MOREIRA DE SOUZA e ARCANJO LOURENÇO DE SOUZA; QUE a declarante estava a poucos metros do local onde o veículo rompeu a barreira e como estava distraída, ainda na rodovia BR 101, sentiu um impacto nas costas, e sentiu que caiu sobre o capu do veículo e em seguida, foi arremessada para baixo do veículo; QUE a declarante sentiu que ficou sob o veículo cerca de um minuto, enquanto o condutor acelerava descontroladamente, indo e vindo várias vezes, e depois de algum tempo, as rodas traseiras passaram sobre o corpo da declarante; QUE várias pessoas gritaram, pedindo ao condutor do veículo que parasse, não sendo atendidos; QUE depois disso, o veículo prosseguiu em alta velocidade, vindo a atropelar outras pessoas; QUE mais tarde, a declarante tomou conhecimento de que o veículo havia atropelado outras pessoas, saindo em alta velocidade, ziguezagueando pelas ruas da cidade; [...]”.

A testemunha Sidinê Silva Lisboa, ao ser ouvido em juízo (fl. 214), assim esclareceu:

“
[...] que apesar de não fazer parte dos manifestantes, presenciou que logo após passar veículo funerário, o acusado que vinha logo arras e tentava seguir aquele mencionado veículo; que o acusado foi impedido de seguir o veículo funerário pelos manifestantes; que alguns manifestantes após o veículo funerário passar pularam em frente do veículo dirigido pelo acusado batendo no veículo com as mãos, pedaços de madeira, pedras e pequenos garotes plásticos [...]”.

Já a testemunha Iris de Sales Siqueira, ao ser ouvido em juízo (fl. 215), narrou o que segue:

“
[...] que ao ser perguntado qual instrumento utilizado pela Polícia Federal para conter o movimento, respondeu terem sido utilizadas balas de borrachas; que dentre os manifestantes existiam alguns com pedras e pedaços de madeira,
que logo após ter passado um cortejo fúnebre, o acusado tentou passar pelo bloqueio, oportunidade em que o depoente foi conversar com o acusado e pedir para que o mesmo deixasse seu veículo próximo da manifestação sem insistir na passagem; que no dia dos fatos, os manifestantes em geral só permitiam a passagem de carros em situações de emergência, como ambulâncias, viaturas policiais e cortejos fúnebres; que quando o veículo com placa de Pedro Canário dirigido pelo acusado tentou furar o bloqueio, os manifestantes se aglomeraram na frente do veículo do acusado
[...]”.

Dessa forma, denota-se que o
apelante agiu voluntariamente ao furar o bloqueio montado na rodovia, tendo atropelado os manifestantes, mesmo após ter sido advertido por outras pessoas que parasse o carro e o deixasse nas imediações da manifestação
, não havendo que se falar, no caso, em ocorrência de injusta agressão,
tampouco em
reação moderada do agente, que utilizou seu carro para o cometimento do crime, meio muito mais gravoso do que a utilização de mãos e pedaços de madeira por parte dos manifestantes.

Portanto, não comprovada a ocorrência de

injusta agressão
,
atual ou iminente
,
inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 13º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito direto/indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Assim, comprovada a materialidade da lesão corporal, não há se falar em desclassificação para vias de fato. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no juízo da execução. V. V. P. 1. Não obstante aos entendimentos contrários, inexiste óbice legal para que o Juiz do processo de conhecimento avalie a possibilidade de conceder ao réu hipossuficiente os benefícios da assistência judiciária, sobretudo por possuir melhores tem condições de aferir a condição econômica do acusado. 2. Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública, devendo, em consequência, ser-lhe concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de cinco anos, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC. (TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

Portanto, a
s provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Luciano Pereira
d
a Silva
pelo
s
crime
s
de lesão corporal,
não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante
.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos relativos à
dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
,
que

deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso,
vislumbra-se que
,
ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP,
considerando que a pena
in abstracto
do crime
previsto no art. 129, § 1º, do Código Penal,
varia de 0
1
(
um
) a
05
(
cinco
) anos de reclusão
,
o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráve
l
ao apelante
a
culpabilidade
,
fixando a pena-base
em 0
2 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão quanto à vítima Cleonice de Jesus Santos, e em 02 (dois) anos e 0
6
(
seis)

meses
de reclusão,
quanto à vítima Eliete Norberto Gonçalves.

Nesse particular,
o
apelante
postul
a

pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação aplicada pelo magistrado
a quo
teria sido realizada de forma desproporcional, especialmente considerada a existência de apenas uma circunstância negativa em relação aos dois crimes de lesão corporal.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso, vislumbro que
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que a culpabilidade
extrapol
a
, em muito, a normalidade do tipo penal
de lesão corporal
,
vez que
o conjunto probatório constante nos autos demonstra
qu
e o apelante
acelerou seu carro contra manifestantes, meio muito mais gravoso do que o esperado para o tipo penal, tendo atropelado
duas vítimas que participavam de manifestação na rodovia, passa
n
do com seu carro por cima de uma delas, que afirmou ter ficado cerca de um minuto sob a roda do carro,
bem como atropelando a outra que seguia alguns metros a frente,
mesmo após ser advertido por outras pessoas que não deveria “furar” o bloqueio dos manifestantes.

Com base no exposto, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena, razão pela qual a mantenho a pena aplicada pelo juízo
a quo.

Na
segunda fase da dosimetria
, a defesa requer seja aplicada a atenuante do art. 65, III, “e”, do Código Penal, bem como seja majorada a fração aplicada quanto à atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma normativo.

A atenuante do artigo 65, inciso III, “e”, do Código Penal, se aplica aos casos que
“
cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou”
.

A respeito da referida atenuante, a doutrina assim esclarece:

“
O crime cometido pela multidão, em meio a tumulto, tem a pena atenuada, desde que o agente não tenha sido o provocador. Trata-se do crime multitudinário (ex.: briga entre torcidas nos estádios, linchamentos de criminosos presos em flagrante por membros de uma comunidade etc.).

Os fundamentos da atenuante foram esclarecidos por Nucci, lembrando as lições de Esther de Figueiredo Ferraz:

‘
Sob o domínio da multidão em tumulto opera-se, por assim dizer, um fenômeno de desagregação da personalidade. Os bons sentimentos humanos cedem lugar à maré invasora dos maus instintos, das tendências perversas e antissociais. Facilmente se processa e se transmite de indivíduo a indivíduo a sugestão criminosa. A ideia do delito ganha terreno nessa praça de antemão conquistada. E os piores crimes passam a ser cometidos por pessoas que, individualmente, seriam incapazes de causar o menor mal a seu semelhante. Daí a pequena periculosidade do que age sob tal influência.’”.

Logo, o
fato de o crime ter ocorrido em meio a uma manifestação não implica, por si só, na aplicação da referida atenuante, cujo escopo é abarcar
a situação em que a pessoa comete o crime por impulso, imbuída d
o
sentimento de agir em grupo, havendo, como destacado anteriormente, “desagregação da personalidade”,
na medida em que age diversamente daquilo que faria se sozinha estivesse
.

Essa tem sido a iterada orientação dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. 2ª FASE. ATENUANTES DO ART. 65, III, ALÍNEA "E", E
ART. 66 DO CP
. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. I. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. II. Existindo evidências de que o réu deu causa à briga que resultou na morte da vítima, afasta-se a atenuante do
art. 65, III, alínea e, do CP
, segundo o qual a sanção será atenuada quando o agente tiver cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. I
II. O simples fato de o delito ter sido cometido em uma festa não traduz a influência de multidão

em tumulto prevista no
art. 65, III, alínea e, do CP
, porquanto a ideia trazida pelo legislador é que as pessoas tendem a agir por impulso quando estão em grupo, fazendo coisas que não fariam sozinhas, diante da fragmentação da responsabilidade com os demais envolvidos no tumulto. Na situação retratada nos autos, embora o delito tenha sido praticado em uma festa, a briga que ocasionou o homicídio foi um fato isolado, não havendo falar em influência de multidão.
lV. O fato de o réu prestar serviços à justiça eleitoral no município de sua residência não reduz a sua culpabilidade em relação ao crime de homicídio praticado, tampouco tem qualquer relação com o delito em questão, de sorte que não há razão para a incidência da atenuante inominada do
art. 66 do CP
. V. Constatada a ausência de prévio requerimento do Ministério Público quanto à fixação da indenização prevista no
art. 387, IV do CPP
, impõe-se o decote da verba fixada a título de reparação mínima de eventuais danos sofridos pela vítima, porquanto não instaurado o contraditório. VI. Apelação criminal parcialmente provida, para afastar a indenização de que trata o
art. 387, IV do CPP
, mantendo-se os demais termos da sentença.
(TJMA; ACr 0000090-76.2013.8.10.0073; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA E. INAPLICÁVEL. INFLUÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reprimenda basilar foi exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerando-se negativo o vetor das circunstâncias do crime, a partir de fundamentação concreta, extraída dos autos, o que autoriza a majoração da pena-base. 2. A exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adequado e proporcional, encontrando amparo na jurisprudência pacífica da Corte Superior de Justiça. Precedentes.
3. Não há nenhuma evidência de que o réu agiu em estado de exaltação, influenciado pela multidão, ao revés, o próprio confessou que ter utilizado o veículo de sua genitora para retornar ao local do acidente do veículo no intuito de subtrair mais bens, ou seja, o agente contou com tempo para premeditar um retorno ao local da ocorrência, não se podendo afirmar, portanto, que agiu sob influência da multidão em tumulto. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0000522-10.2015.8.08.0032; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021.)

Isso considerado, no presente caso,
não se verifica que o crime tenha ocorrido por influência da multidão,
vez que
foi o próprio apelante quem provocou a situação,
o qual,
diante de manifestação, optou, isoladamente, por furar o bloqueio, vindo a atropelar manifestantes ali presentes.

Dessa forma, não reconheço a incidência da atenuante do art. 65, III, “e”, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa pugna
seja
majorada a fração aplicada quanto à
atenuante da confissão,
prevista no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma normativo
.

Conforme se depreende da sentença, o magistrado
a quo
reconheceu ser o caso de incidir ao apelante a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).

Ao analisar o feito, verifico ter se tratado de confissão qualificada, tanto na esfera policial quanto na judicial (fls. 217/218), na medida em que o apelante, apesar de reconhecer que atropelou as vítimas, afirmou que
“não teve outra escolha”
, alegando ter agido em legítima defesa, porquanto
“
vários manifestantes se aproximaram,
im
pedindo a
sua
passagem,
e
alguns começaram a bater no capô do carro e outros, n
o
vidro traseiro;
que a
pós a destruição do vidro traseiro, acelerou o veículo,
[...]
chegando, inclusive, ‘cantar pneus’; em seguida, acionando constantemente a buzina do carro, seguiu em frente, notando que muitos pedestres saiam da frente do carro,
porém o
utros foram atingidos pelo veículo, uns por n
ã
o saírem da frente e outros por não terem tempo de correr”

(fl. 12)
.

No ponto, registro que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A valoração de três circunstâncias negativas nos termos do art. 59 do CP, autoriza a exasperação da pena-base, que no presente caso deve ser mantida pela gravidade, crueldade que envolve o fato.
2. A redução da pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, encontra respaldo na crueldade e frieza do acusado, bem como por ter sido a confissão realizada na modalidade qualificada.
3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso improvido. (TJES; APCr 0007778-30.2016.8.08.0012; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 24/03/2022).

Assim sendo, mantenho o patamar aplicado em razão da confissão qualificada do apelante.

Por fim, a defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71, do Código Penal.

A esse respeito, a defesa destaca que o magistrado
a quo
aplicou o concurso material quanto às lesões corporais praticadas em desfavor das vítimas
Cleonice de Jesus Santos
e
Eliete Norberto Gonçalves,
argumentando que os referidos crimes teriam sido praticados com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de modo que deveria incidir a regra da continuidade delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019).
[...]
(AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)”.

No presente caso, verifico não ter ocorrido unidade de desígnios entre os atropelamentos em questão, os quais tiveram modo de execução distintos, vez que, da dinâmica apurada nos autos, evidenciou-se que o apelante atropelou e passou com seu carro por cima da vítima Eliete Gonçalves Nonato, a qual teria permanecido sob o veículo, que era acelerado descontroladamente sobre o seu corpo até que as rodas traseiras também passassem por cima dela, tendo, em seguida, saído em disparada entre os manifestantes e, mais adiante, atropelado a vítima Cleonice de Jesus Santos.

Assim, entendo por acertada a aplicação do concurso material ao presente caso.

Lado outro, na esteira do posicionamento externado pelo Ministério Público, ainda que fosse o caso de se reconhecer a continuidade delitiva, incidiria o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual,
“
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

Isso porque, o presente caso tratou de
crimes de lesão corporal, na modalidade dolosa, cometidos contra duas vítimas, tendo sido valorada negativamente a culpabilidade, o que autorizaria a majoração da pena em até o triplo da pena mais gravosa.

Pelo exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
de apelação

interposto
pela defesa
, para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo inalterados todos os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)